Tribunal: STM
Processo: 7001006-27.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). POSSE NÃO AUTORIZADA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO STM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. IMPEDIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA APLICADA PELO JUÍZO A QUO. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Para caracterização do crime impossível, a legislação castrense exige que o meio utilizado seja totalmente ineficaz e/ou a impropriedade total do objeto, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que o material encontrado na posse do apelante era Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), cujo principal componente, o Tetrahidrocanabinol (THC), pode causar dependência física ou psíquica. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, como é o caso do delito previsto no art. 290 do CPM, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. De acordo com o princípio da especialidade, devem prevalecer as normas e regras vigentes no Código Penal Militar, norma especial, em detrimento da legislação penal comum, razão pela qual não há que se falar em aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois não há omissão na Lei Castrense em relação às penas aplicadas ao sujeito que porta substâncias entorpecentes em área sob a Administração Militar. Incidência do Enunciado nº 14 da Súmula desta Corte. O requisito objetivo necessário à configuração do delito previsto no art. 290 do CPM está devidamente comprovado, uma vez que a substância encontrada na embalagem da goma de mascar “mentos”, que estava dentro da mochila do apelante, é substância comprovadamente entorpecente – tratava-se de maconha, conforme comprovação de perícia técnica, fator que inviabiliza a desclassificação da conduta para os tipos penais do art. 202 e do art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM. Entendimento consolidado desta Corte quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por falta de amparo na legislação castrense. Quanto ao prequestionamento explícito de questão constitucional, cabe ressaltar que não é possível identificar qualquer matéria que tenha infringido a dignidade da pessoa humana, a individualização da pena ou a vedação as penas cruéis. Além disso, durante toda a instrução processual, foi observado o processo legal e ao apelante foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em ofensa a normas constitucionais. Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001006-27.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOAO EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. CONSOANTE O
DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO
PRESIDENTE, PELA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001006-27.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: JOAO EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
POSSE NÃO AUTORIZADA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
ALEGAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO
MEIO
EMPREGADO.
QUANTIDADE
ÍNFIMA
DA
DROGA.
IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE
PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DESTA CORTE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14
DO STM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO
ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. IMPEDIMENTO. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA APLICADA PELO JUÍZO A
QUO. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para caracterização do crime impossível, a legislação castrense exige que o
meio utilizado seja totalmente ineficaz e/ou a impropriedade total do objeto, o
que não ocorreu no caso em análise, uma vez que o material encontrado na
posse do apelante era Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por
maconha), cujo principal componente, o Tetrahidrocanabinol (THC), pode
causar dependência física ou psíquica.
Não há que se falar em inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato,
como é o caso do delito previsto no art. 290 do CPM, conforme jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
De acordo com o princípio da especialidade, devem prevalecer as normas e
regras vigentes no Código Penal Militar, norma especial, em detrimento da
legislação penal comum, razão pela qual não há que se falar em aplicabilidade
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois não há omissão na Lei Castrense em
relação às penas aplicadas ao sujeito que porta substâncias entorpecentes em
área sob a Administração Militar. Incidência do Enunciado nº 14 da Súmula
desta Corte.
O requisito objetivo necessário à configuração do delito previsto no art. 290 do
CPM está devidamente comprovado, uma vez que a substância encontrada na
embalagem da goma de mascar “mentos”, que estava dentro da mochila do
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apelante, é substância comprovadamente entorpecente – tratava-se de maconha,
conforme comprovação de perícia técnica, fator que inviabiliza a
desclassificação da conduta para os tipos penais do art. 202 e do art. 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM.
Entendimento consolidado desta Corte quanto à impossibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por falta de
amparo na legislação castrense.
Quanto ao prequestionamento explícito de questão constitucional, cabe ressaltar
que não é possível identificar qualquer matéria que tenha infringido a dignidade
da pessoa humana, a individualização da pena ou a vedação as penas cruéis.
Além disso, durante toda a instrução processual, foi observado o processo legal
e ao apelante foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo
que se falar em ofensa a normas constitucionais.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo da defesa e em manter, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de
JOÃO EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), que julgou procedente a pretensão
punitiva contida na denúncia, para condenar o acusado como incurso no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 01 (um) ano de reclusão, concedida a suspensão condicional
da execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos. Além disso, houve a fixação do regime
aberto para cumprimento da reprimenda - a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado -, e do direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do ex-Soldado do
Exército JOÃO EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA, imputando-lhe a prática do
crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, em virtude dos seguintes atos
(evento 01, doc. 01 da APM nº 7000355-18.2022.7.03.0203):
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar (IPM) que, aos 11 de setembro de 2022, por
volta das 21h50min, na sede do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado (5º RCMec), situado à
Rua Dartagnan Tubino, s/n, Centro, Quaraí – RS, precisamente no Corpo da Guarda da
Organização Militar (OM), o ora denunciado, Soldado do Efetivo Variável (Sd EV) João
Eduardo Fernandes da Silveira, foi flagrado trazendo consigo, transportando e guardava para
uso próprio, substância entorpecente, capaz de determinar dependência física ou psíquica, em
lugar sujeito à administração militar, sem autorização e em desacordo com a determinação
legal e regulamentar, consistente em pequena porção (trouxinha) volume com massa bruta
total aproximada de 3 g da substância vulgarmente conhecida por “maconha” (Ev. 06, Doc.
01, p. p. 39 a 42; p. p. 44 e 45; p. p. 52 a 57; p. p. 15 a 17; e Ev. 06, Doc. 01, p. p. 35 e 36).
Conforme o apurado, na data em questão, a testemunha, 3º Sargento Steven Wellington
Lopes Crixel, encontrava-se de serviço de Comandante da Guarda do 5º RCMec, incumbindo-
lhe, nessa condição, realizar as revistas nos militares oriundos das guarnições de Pelotas-RS e
Rio Grande-RS.
Nesse contexto, por volta das 21h45min iniciaram-se as revistas aos militares, dentre os
quais o ora denunciado, Sd EV João Eduardo Fernandes da Silveira. Como de praxe, em
revistas dessa natureza, solicitou-se ao ora denunciado que retirasse todos os pertences de
dentro da mochila, inclusive embalagens e recipientes, e os apresentasse ao superior para
conferência (Evento 06, Doc. 01, p. p. 39 e 40).
Dentre o material que portava e trazia consigo constava uma embalagem de “mentos”,
pastilha / goma de mascar, em relação a qual o militar graduado solicitou ao Sd EV João
Eduardo Fernandes da Silveira que abrisse a embalagem (Evento 06, Doc. 01, p. p. 39 e 40).
Aberta a embalagem, verificou-se que no seu interior continha um pequeno invólucro
plástico e, em relação a esse material, o Comandante da Guarda questionou acerca do que se
tratava, recebendo como resposta do ora denunciado: “O Senhor sabe”.
Considerado a informação prestada pelo militar, o Comandante da Guarda lhe questionou
se a embalagem continha maconha? ao que Sd EV João Eduardo Fernandes da Silveira
confirmou respondendo, “Sim Senhor” (Evento 06, Doc. 01, p. p. 39 e 40).
Todo o procedimento foi acompanhado por 02 (dois) outros militares, os Soldados Artur
Henrique Tavares Rovel e Maick Zanatto Schmit, que presenciaram a realização da revista e
localização do entorpecente no interior dos pertences do ora denunciado (Evento 06, Doc. 01,
p. p. 39 e 40).
Ao ser inquirido sobre aos fatos, sendo-lhe assegurado o direito ao silêncio e de não
produzir prova contra si, o Sd EV João Eduardo Fernandes da Silveira declarou ter trazido a
maconha de Pelotas-RS, onde havia adquirido para uso próprio (Ev. 06, Doc. 01, p. p. 56 e
57).
O material foi apreendido (Evento 06, Doc. 01, p. 33 e 34) e encaminhado para a
Delegacia de Polícia Federal em Uruguaiana – RS, cujo Laudo Preliminar de Constatação nº.
3630231/2022, concluiu que a substância apreendida, de massa bruta de 3 g (três gramas)
submetida a análise tratava-se de maconha (Evento 01, Doc. 01, p. p. 35 e 36).
Do acima narrado, verifica-se que ora denunciado, Sd EV João Eduardo Fernandes da
Silveira, trazia consigo, transportava e guardava substância entorpecente, capaz de causar
dependência física e/ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
E, assim procedendo, o ora denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense,
estando incurso nas sanções do artigo 290, "caput", do Código Penal Militar.
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada a
presente Denúncia e o ora denunciado citado para ser processado e julgado, perante essa
Justiça Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se com os demais atos processuais até
final condenação, ouvidas as testemunhas a seguir arroladas. [...]”
Foram juntados aos autos do Inquérito Policial Militar, nº 7000250-
41.2022.7.03.0203, dentre outros, os seguintes documentos:
Parte do Oficial de Dia ao Sr. SCmt do Regimento, referente ao Serviço
do dia 11 para 12 de setembro de 2022 (evento 6, fls. 7/9);
Boletim Interno nº 172/2022 do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado
(evento 6, fl. 10);
Termo de apreensão da substância (evento 6, fl. 33);
Laudo Preliminar de Constatação nº 3630231/2022 (evento 6, fls. 35/36);
Inquirição de Testemunha - STEVEN WELLINGTON LOPES CRIXEL,
3º Sargento do Exército Brasileiro (evento 6, fls. 39/40);
Inquirição de Testemunha - JERRI ADRIANI DA ROSA LOPES, 1º
Sargento do Exército Brasileiro (evento 6, fls. 41/22);
Inquirição de Testemunha - LUCAS DE SOUZA TOLIO, 2º Tenente do
Exército Brasileiro (evento 6, fls. 44/45);
Inquirição de Testemunha - MAICK ZANATTO SCHMIT, Soldado do
Efetivo Variável do Exército Brasileiro (evento 6, fls. 52/53);
Inquirição de Testemunha - ARTUR HENRIQUE TAVARES ROVEL,
Soldado do Efetivo Variável do Exército Brasileiro (evento 6, fls. 54/55);
Interrogatório do indiciado JOÃO EDUARDO FERNANDES DA
SILVEIRA, Soldado do Efetivo Variável do Exército Brasileiro (evento 6,
fls. 56/57); e
Relatório do IPM (evento 6, fls. 64/65).
A Exordial acusatória foi recebida em 14/12/2022 (evento 1, doc. 2, da APM nº
7000355-18.2022.7.03.0203) e o réu foi devidamente citado em 27/1/2023 (evento 40, doc.
02, da APM nº 7000355-18.2022.7.03.0203).
Em 22/3/2023, houve a qualificação do acusado e a oitiva das testemunhas de
acusação 2º Ten LUCAS DE SOUZA TOLIO, 3º Sgt STEVEN WELLINGTON LOPES
CRIXEL e ARTUR HENRIQUE TAVARES ROVEL (eventos 53 e 54 da APM nº 7000355-
18.2022.7.03.0203). A defesa não arrolou testemunhas (evento 63 da APM nº 7000355-
18.2022.7.03.0203).
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após o interrogatório do acusado em 2/6/2023, o magistrado determinou a
abertura de vista às partes para fins do art. 427 do CPPM, ocasião em que a Defesa requereu
a juntada da cópia da íntegra da folha de alterações do acusado e da ficha de entrevista e
seleção complementar. O MPM nada requereu nessa fase processual (eventos 88, 89, 90, 94 e
96 da APM nº 7000355-18.2022.7.03.0203).
Deferido o pedido formulado pela Defesa, foi determinada a abertura de vista,
sucessivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 8 (oito) dias para apresentação das
Alegações Escritas, nos termos do art. 428 do CPPM (evento 99 da APM nº 7000355-
18.2022.7.03.0203).
O MPM apresentou suas Alegações Escritas (evento 115 da APM nº 7000355-
18.2022.7.03.0203), conforme dispõe o art. 428 do CPPM, pugnando pela condenação do
acusado nas sanções do art. 290, caput do Código Penal Militar.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União ofertou suas Alegações Escritas
(evento 118 da APM nº 7000355-18.2022.7.03.0203), ocasião em que pugnou pela
absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea “b”, “d” ou “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, requereu: seja desclassificada a conduta para a tipificada no art. 28 da Lei
nº 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95; seja
desclassificada a conduta para a tipificada no art. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I,
ambos do CPM; seja reconhecida a atenuante da “confissão” e substituída a pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direito.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 19/10/2023 (evento 156 da APM nº
7000355-18.2022.7.03.0203), o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex),
por unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado,
ex-Sd JOÃO EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com fundamento no art. 290, caput, do CPM.
O CPJ-Ex decidiu, ainda, por unanimidade: (a) CONCEDER o direito à
detração penal, conforme art. 67 do CPM; (b) CONCEDER a suspensão condicional da
execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM c/c art. 606 do
CPPM; (c) FIXAR o regime inicial aberto de cumprimento de pena (art. 33, § 2º, alínea “c”,
do CP), a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar as condições estabelecidas
para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado; e (d) CONCEDER o
direito de recorrer em liberdade.
A sentença foi publicada no dia 20/10/2023 (evento 157 da APM nº 7000355-
18.2022.7.03.0203).
Inconformada com a condenação, a Defesa interpôs recurso de apelação em
1º/11/2023 (evento 166 da APM nº 7000355-18.2022.7.03.0203).
Houve a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público Militar
(evento 167 da APM nº 7000355-18.2022.7.03.0203).
Em suas razões (evento 172 da APM nº 7000355-18.2022.7.03.0203), a DPU
requer a reforma da sentença do juízo a quo, para:
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“1) absolver o réu JOÃO EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA, com fulcro no art. 439,
“b”, “d” ou “e”, do CPPM;
2) subsidiariamente, em caso de condenação:
2.1) desclassificar a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95;
2.2) desclassificar a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada nos art. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, considerando que o
acusado é primário e possui bons antecedentes;
3) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie
por analogia;
4) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa a
penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM;
5) sejam prequestionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”,
XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal.”
O Parquet Militar, em Contrarrazões (evento 175 da APM nº 7000355-
18.2022.7.03.0203), requereu o desprovimento do Recurso, com a manutenção da sentença
condenatória.
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria em relação ao apelante
(evento 9 do Processo nº 7001006-27.2023.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Roberto
Coutinho, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo (evento 12 do Processo nº 7001006-27.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença, por esse motivo deve ser conhecido.
A Defensoria Pública da União, no interesse do apelante, insurge-se contra sua
condenação à pena de 1 (um) ano de reclusão, imposta pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército (CPJ-Ex), como incurso no art. 290, caput, do CPM, alegando ser caso de
absolvição do acusado ou de desclassificação da conduta.
JOÃO EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA foi denunciado pela prática
do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, por transportar, trazer consigo e guardar
substância entorpecente, sem autorização, em lugar sujeito à administração militar.
O Código Penal Militar dispõe, no art. 290, sobre o crime de tráfico, posse ou
uso de entorpecentes ou substâncias de efeito similar, nos seguintes termos:
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.”
A materialidade delitiva foi comprovada pelo Núcleo Técnico-Científico da
Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria, após a perícia do material apreendido, em que
foi positivo para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), em face
das características morfológicas do material e da presença de canabinóides, dentre eles o
Tetrahidrocanabinol
(THC),
conforme
demonstra
o
Laudo
nº
374/2022
-
NUTEC/DPF/SMA/RS (evento 16, fls. 2/5 da APM nº 7000355-18.2022.7.03.0203).
Já a autoria do delito foi confessada em sede inquisitorial (evento 6, fls. 56/57
do IPM nº 7000250-41.2022.7.03.0203) e corroborada pelas testemunhas de acusação: 1° Ten
Lucas de Souza Tolio (evento 53, Vídeos 01/ 03 da APM nº 7000355-18.2022.7.03.0203), 3º
Sgt Steven Wellington Lopes Crixel (evento 53, Vídeos 03/05 da APM nº 7000355-
18.2022.7.03.0203) e Arthur Henrique Tavares Rovel (evento 53, Vídeos 05/07 da APM nº
7000355-18.2022.7.03.0203).
Desse modo, passemos à análise da tese defensiva.
A defesa alega que foi encontrado com o acusado o equivalente a 1,24g (um
grama e vinte e quatro centigramas) de substância entorpecente, quantidade insuficiente para
causar “qualquer lesão à saúde pública, aos princípios da hierarquia e disciplina e à
eficiência” (evento 4, doc. 5, do Processo nº 7001006-27.2023.7.00.0000 - Grifo no
original).
Ao tratar do crime impossível, o art. 32 do CPM prevê que: “Quando, por
ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é
impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.”
Para caracterização do crime impossível, a legislação castrense exige que o
meio utilizado seja totalmente ineficaz e/ou a impropriedade total do objeto, o que não
ocorreu no caso em análise, uma vez que o material encontrado na posse do apelante era
Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), cujo principal componente,
o Tetrahidrocanabinol (THC), pode causar dependência física ou psíquica.
Nesse sentido, o Laudo nº 374/2022 - NUTEC/DPF/SMA/RS (evento 16, fl. 2/5
da APM nº 7000355-18.2022.7.03.0203) concluiu que:
“O resultado das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal questionado foi
POSITIVO para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), em face
das características morfológicas do material e da presença de canabinóides, dentre eles o
Tetrahidrocannabinol (THC).
De acordo com a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e considerando a
atualização vigente do seu Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas,
Precursoras e Outras sob Controle Especial), o Tetrahidrocannabinol (THC) é uma
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

substância psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou
psíquica.
O THC encontra-se inserido na LISTA F2 — SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (LISTA DAS
SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL) e a Cannabis sativa Linneu (conhecida
popularmente por maconha) encontra-se relacionada na LISTA E (LISTA DE PLANTAS
PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU
PSICOTRÓPICAS) da referida Portaria. Dessa forma, o material examinado enquadra-se na
definição de “droga” conforme o art. 1º, parágrafo único, da Lei 11.343, de 23 de agosto de
2006. [...]”.
(Grifo no original).
Para esta Corte, não há que se falar em ineficácia absoluta do meio empregado
ou absoluta impropriedade do objeto, pois o fato, independentemente da quantidade de droga
apreendida, amolda-se ao delito constante no art. 290 do CPM. Nesse ínterim, seguem
ementas, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
IMPOSSIBILIDADE DO MPM DE APELAR EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE
DELITIVA
E
DAS
EVIDENTES
FALHAS
NA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO
EMPREGADO – QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA
REFORMADA. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA TOMANDO POR BASE A PENA CONCRETA. PROVIMENTO.
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] 4. A ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA QUANTIDADE “ÍNFIMA” DE DROGA
APREENDIDA COM O APELANTE NÃO TEM SUSTENTAÇÃO NESTE TRIBUNAL,
TENDO EM VISTA QUE, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE DROGA, A
PRÁTICA DO CRIME DO ART. 290 DO CPM CARACTERIZA SITUAÇÃO
POTENCIALMENTE GRAVE À SEGURANÇA ORGÂNICA DAS INSTITUIÇÕES
MILITARES, COM REFLEXOS DANOSOS AO PREPARO E AO EMPREGO DOS
EFETIVOS MILITARES, MACULANDO DE FORMA OBJETIVA A HIERARQUIA E A
DISCIPLINA MILITARES, BASES CONSTITUCIONAIS E ESTRUTURANTES DAS
FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. 5. A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FOI REFORMADA, SENDO FIXADA A
PENA DO APELADO EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, CONTUDO, POR JÁ TER
TRANSCORRIDO MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
ATÉ O SEU INGRESSO NO ÂMBITO DESTA CORTE, É MANDATÓRIO O
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
E,
POR
CONSEQUÊNCIA, DEVE SER DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NOS
TERMOS DO ART. 123, INCISO IV, DO CPM. 6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR
REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000815-
16.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 26/10/2023, Data de Publicação: 27/11/2023). (Grifos acrescidos).

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE
EMPREGO DAS PENAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL COMUM.
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DOS
PRECEITOS SECUNDÁRIOS DOS ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I,
AMBOS DO CPM. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. A
quantidade de droga apreendida em poder do Apelante, ainda que seja de pouca monta, não
configura ineficácia absoluta do meio empregado, muito menos ausência de perigo efetivo,
tendo em vista que o que se considera é a qualidade da relação jurídica entre o Apelante e as
Forças Armadas. II. Não se aplica o princípio da insignificância ou da bagatela, no âmbito
desta Justiça Especializada, porque o uso de substâncias entorpecentes, nos quartéis, traria
efeitos prejudiciais à regularidade do funcionamento das Instituições Militares. III. Inexiste
respaldo legal no ordenamento jurídico castrense apto a autorizar a possibilidade de
aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006,
e de cabimento de substituição das penas por sanções restritivas de direitos previstas no art.
44 do CP. IV. Inconcebível a reclassificação do delito cometido pelo Réu da figura típica do
art. 290 para os delitos previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM,
tendo em vista que o agir do agente se subsumiu com perfeição à norma incriminadora.
Mostra-se necessária a aplicação da pena. V. Desprovimento do apelo. Decisão unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000691-
33.2022.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 17/08/2023, Data de Publicação: 04/09/2023). (Grifos acrescidos).

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PEQUENA
QUANTIDADE CONFIGURA O DELITO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE
PERIGO ABSTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE
DROGAS. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). EMPREGO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DE
OUTROS TIPOS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Confirmadas a autoria e a
materialidade. O Apelante reconheceu a substância entorpecente como de sua posse, uma vez
que era usuário de maconha desde os seus 12 anos. A materialidade teve a cadeia de custódia
preservada, cuja comprovação advém do Termo de Apreensão e do Laudo Toxicológico
Definitivo da Polícia Federal, que concluiu se tratar da planta Cannabis Sativa Linneu
(maconha) e da identificação de tetrahidrocanabinol (THC). II - Devido ao fato de ser usuário
frequente de drogas, o Apelante acabou por assumir a possibilidade de portar substância
narcótica no quartel. Ademais, ao ingressar no Exército Brasileiro, foi-lhe orientado que era
crime trazer consigo material ilegal. Ainda, em sua Ficha de Entrevista para seleção de
Soldado do Efetivo Variável, o Acusado mentiu ao afirmar que não era adicto a entorpecentes.
III – Por serem formalmente típica a conduta e relevante a lesão, devese aplicar a norma
penal. O nexo causal vincula o resultado normativo de perigo à saúde pública. A causalidade
também busca aferir se a consequência criminosa pode ser atribuída de forma objetiva ao
agente como obra do seu comportamento típico. O dolo está em assumir a possibilidade de
trazer consigo material ilegal quando se faz uso constante de entorpecente. IV – Mesmo que a
quantidade encontrada seja pequena, essa foi suficiente para se realizar o Laudo
Toxicológico Definitivo que confirmou a presença da substância proibida THC. Assim, não
possui o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens
jurídicos relevantes para a vida militar. V - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a
um bem jurídico ou a sua colocação em risco real ou concreto. Destaque-se que a previsão de
tais delitos é constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos
interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro. VI - O
porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são crimes previstos no art. 290
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do princípio da especialidade
e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da
Súmula 14 desta Corte Marcial. [...]”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000406-
06.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 17/08/2023, Data de Publicação: 28/08/2023).
(Grifos acrescidos).
Pelo exposto, resta rechaçar a tese defensiva e denegar tal pedido.
Em seguida, o apelante afirma que a conduta descrita no art. 290 do CPM,
relacionada à posse ou ao uso de substância entorpecente, caracteriza um delito de perigo
abstrato, razão pela qual deve ser considerado inconstitucional, pois não representa ofensa
concreta ao bem jurídico tutelado.
Acrescenta, ainda, que (evento 4, doc. 5 do Processo nº 7001006-
27.2023.7.00.0000):
“De toda sorte, ainda que se considere constitucional a previsão legal de crimes de perigo
abstrato, é imprescindível repisar que, in casu, o principal bem jurídico tutelado no tipo penal
é a saúde pública, não devendo, pois, ser confundido com outros bens jurídicos
salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a disciplina militares.”
(Grifo no original).
Cabe pontuar que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de
serem constitucionais os crimes de perigo abstrato, in verbis:
“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA.
(A)TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
PENAIS. MANDATOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE
DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES
DE PERIGO ABSTRATO EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM
DENEGADA. [...] 2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALDIADE. A Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de
arma como crime de perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras
condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa
espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou
o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o
legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado
perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só,
comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que
geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais
eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como,
por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas
amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e
necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher
espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa
que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de
inconstitucional [...]”
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(HC 104.410/RS, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/03/2012, DJe 27/03/2012). (Grifos acrescidos).
Desse modo, não há que se falar em inconstitucionalidade do delito previsto no
art. 290 do CPM, conforme recente julgado desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
INADMISSIBILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE ÀS CONVENÇÕES DA
ONU. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] Portar drogas é crime militar
impróprio e de mera conduta, previsto no CPM, razão pela qual basta, para a sua
configuração no seio da caserna, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública. A presença de entorpecente em área sob
Administração Castrense não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
basilares das Forças Armadas. A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato, notadamente, o art. 290 do CPM, porquanto, uma vez preenchida as
elementares desse tipo penal castrense, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado. O art.
290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal de 1988, encontra-se em
sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, sobretudo, com os princípios basilares
das Forças Armadas, da Hierarquia e da Disciplina. [...]”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000398-
29.2023.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 07/12/2023, Data de Publicação: 27/12/2023). (Grifos acrescidos).
Além disso, ao contrário do afirmado pela defesa, a norma penal militar prevista
no art. 290 do CPM, além da saúde pública, tutela a manutenção da hierarquia e da disciplina,
institutos basilares das Forças Armadas, conforme trecho da ementa que se segue:
“[...] 2. Conforme as jurisprudências do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290
do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a
moral da corporação e o conceito social das Forças Armadas, instituições voltadas à
garantia da ordem democrática. [...]”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000424-
61.2022.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 10/08/2023, Data de Publicação: 24/08/2023). (Grifos
acrescidos).
No mesmo sentido, como bem pontuado pela Procuradora de Justiça Militar, em
contrarrazões (evento 4, doc. 6, do Processo nº 7001006-27.2023.7.00.0000):
“[...] a simples posse de uma substância de poder entorpecente no aquartelamento deve ser
reprimida com veemência, visando a evitar consequências desastrosas, que podem vir a se
dar em âmbito muito maior à esfera da integridade física e mental do acusado, afetando
também a atividade militar e a sociedade.
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E por assim ser, tem-se que, no caso dos autos, o porte deliberado e consciente de substância
entorpecente dentro de uma Unidade Militar em que há armas, e onde impera o dever de
hierarquia e disciplina, de fato é razão suficiente para macular o bem jurídico tutelado pela
norma do art. 290 do Código Penal Militar. [...]”
(Grifos acrescidos).
A DPU aduz, ainda, que, com as alterações promovidas pela Lei nº
13.491/2017, o CPM passou a prever como crime militar, além das condutas descritas no
CPM, aquelas constantes na legislação penal comum, fator que possibilita a aplicação do art.
28 da Lei nº 11.343/2006 ao caso em apreço, visto que mais benéfico ao agente.
Não assiste razão à defesa, pois a conduta praticada pelo recorrente se adequa,
perfeitamente, ao disposto no art. 9º, inciso I, e no art. 290, ambos do CPM, o que inviabiliza
a aplicação da legislação penal comum em detrimento da legislação penal militar, em
observância ao princípio da especialidade.
De acordo com o princípio da especialidade, devem prevalecer as normas e
regras vigentes no Código Penal Militar, norma especial, em detrimento da legislação penal
comum, razão pela qual não há que se falar em aplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, pois não há omissão na Lei Castrense em relação às penas aplicadas ao sujeito
que porta substâncias entorpecentes em área sob a Administração Militar.
Nesse sentido, impõe-se a inteligência do Enunciado nº 14 da Súmula deste
egrégio Superior Tribunal Militar:
“SÚMULA Nº 14
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União.”
Para corroborar, seguem ementas desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). POSSE NÃO
AUTORIZADA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INTERESSE RECURSAL DO MPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2066. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (STM). PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICABILIDADE. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO [...] IV - Diante da
consolidada jurisprudência do STM, a penalização do porte e do uso de substância
entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Carta
Magna. V - O porte e o uso de drogas em área sob Administração Militar são crimes
previstos no mencionado artigo, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do
princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal militar. Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial. VI - Inviável a incidência à
espécie do princípio da subsidiariedade, ao levar em consideração a perfeita adequação típica
do fato praticado pelo transgressor à norma penal incriminadora. Desse modo, torna-se
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imperioso o resguardo aos primados militares, sobretudo diante do desvalor da conduta aos
bens jurídicos malferidos. VII - Recursos conhecidos e desprovidos por unanimidade. Sentença
condenatória mantida.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000468-
46.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 29/11/2023, Data de Publicação: 06/12/2023).
(Grifos acrescidos).

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE.
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo
entorpecentes no âmbito das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do
tipo da droga apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades
desempenhadas na caserna. A tese Defensiva, referente à incidência do princípio da bagatela
imprópria, não deve prosperar, pois a conduta do Apelante se revestiu de extrema gravidade,
dotada de lesividade suficiente para a aplicação da sanção penal. A Lei nº 13.491/2017
ampliou o rol das condutas tipificadas como crimes militares, contudo não derrogou os
dispositivos previstos no Código Penal Militar, os quais prevalecem em razão da sua
especialidade. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000813-
46.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/08/2023, Data de Publicação: 21/08/2023).
(Grifos acrescidos).
A defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de embriaguez em
serviço (art. 202 do CPM) ou para o delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso
I, do CPM), por entender que a pena constante no art. 290 do CPM é desproporcional ao
crime de posse ou uso de substância entorpecente.
Com efeito, o art. 202 e o art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM,
preveem que:
Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Receita ilegal
Art. 291. Prescrever o médico ou dentista, ou aviar o farmacêutico receita, ou fornecer
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica fora dos casos
indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente maior que a necessária, ou com
infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar ou para entrega a este, ou
para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou
lugar sujeitos à administração militar: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Casos assimilados
Parágrafo único. Na mesma pena incorre:
I – o militar ou o servidor público que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, em farmácia, em laboratório,
em consultório, em gabinete ou em depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de
outrem, ou para destino que não seja lícito ou regular; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de
2023)
Da análise dos autos, verifica-se que a conduta do apelante não se amolda aos
tipos penais descritos acima, uma vez que este não se apresentou para o serviço embriagado e
nem se embriagou durante o serviço, bem como não usou substância entorpecente que estava
sob sua guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito
militar. Tal fato inviabiliza a aplicação, ao presente caso, do preceito secundário dos crimes
supramencionados. Vale ressaltar que, na situação reivindicada pela Defesa, essas substâncias
entorpecentes são de uso regular e controlado, inseridas no contexto de medicamentos,
diferentemente da substância apreendida em poder do Apelante, de uso proscrito por
determinação da Secretaria de Vigilância Sanitária, por meio da Portaria nº 344, de 12 maio
de 1998.
Por outro lado, o requisito objetivo necessário à configuração do delito previsto
no art. 290 do CPM está devidamente comprovado, uma vez que a substância encontrada na
embalagem da goma de mascar “mentos”, que estava dentro da mochila do apelante, é
substância comprovadamente entorpecente – tratava-se de maconha, conforme comprovação
de perícia técnica, fator que inviabiliza a desclassificação da conduta, conforme
jurisprudência desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTE. POSSE. ILÍCITO DE
NATUREZA PENAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SAÚDE, HIERAQUIA E
DISCIPLINA. BENS JURÍDICOS. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
PERIGO.
MATERIAL
BÉLICO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as
operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados. 2. O interesse público
em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo
imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual,
por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 3. A inserção de
drogas em Quartéis das Forças Armadas gera crises que ultrapassam os muros das
Organizações Militares ou os valores eminentemente militares. Muito além, atacam a
regularidade e a permanência das Forças Armadas, sempre aptas a tutelar os seus cidadãos,
independentemente da ideologia, do credo, da religião, da etnia ou da posição social deles. 4.
A despeito de a norma castrense não trazer, em suas elementares, a caracterização das figuras
de usuário e de traficante, o magistrado, quando da análise do caso in concreto, valora a
conduta, de maneira a aplicar a sanção penal correspondente de forma proporcional. 5. Para
além da saúde pública, os bens jurídicos da hierarquia e da disciplina são bens protegidos
pelo legislador, sobre os quais se fundam as instituições castrenses. 6. A conduta prevista no
artigo em comento possui como elementar do tipo "local sujeito à administração militar", de
maneira que a posse de psicotrópicos nesses lugares, independente da quantidade, possui alto
grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no CPM. 7.
Inconcebível a desclassificação do delito do art. 290 para os delitos previstos nos arts. 202 e
291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM, quando o agir do sentenciado se subsume
com perfeição à norma incriminadora. 8. Recurso conhecido e provido parcialmente para,
mantendo-se a Decisão hostilizada, tão somente, excluir a alínea "a" das condições de
cumprimento do sursis previstas no art. 626 do CPPM. Decisão por unanimidade.”
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000399-
14.2023.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 28/09/2023, Data de Publicação:
04/12/2023). (Grifos acrescidos).
Somam-se a isso os fundamentos apresentados pela Procuradora de Justiça
Militar, Dra. Sandra Mara Régis, que, em contrarrazões, demonstrou que (evento 4, doc. 6, do
Processo nº 7001006-27.2023.7.00.0000):
“[...] No tocante à obediência ao princípio da proporcionalidade, a pena aplicada o respeitou
e observou em sua integralidade, já que quando da individualização da pena e análise das
circunstâncias relativas ao delito e ao acusado, foram consideradas de forma individualizada
e fundamentada todas as razões e motivos que levaram à fixação da pena no patamar
especificado, conforme diretrizes do sistema trifásico elaborado por Nelson Hungria e
adotado tanto pela Lei Penal Comum como pela Lei Repressiva Militar.
Veja-se que a discussão sobre serem adequados ou não os parâmetros mínimos e máximos em
abstratos da norma penal é questão que refoge à seara do Poder Judiciário, a qual deve ser
debatida em âmbito próprio, do Poder Legislativo, espaço democraticamente adequado para
se perquirir se a política de combate às drogas atualmente adotada pela legislação criminal
militar pátria é a mais adequada ou não, bem como se é ou não condizente com os parâmetros
internacionais.
Ao Poder Judiciário incumbe, tão somente, proceder à aplicação da reprimenda legal
adequada aos infratores da norma tomando por parâmetros os limites mínimos e máximos
aplicados ao tipo e os critérios do sistema trifásico, fazendo-o em seus estritos termos e de
forma fundamentada e individualizada para cada réu, tal qual ocorrido na espécie.
Nesse passo, proceder à desclassificação do crime de posse ilegal de substância entorpecente
previsto no art. 290 do CPM, permutando-se o preceito secundário entre outros tipos penais,
implicaria em flagrante violação à separação dos poderes, uma vez que significaria a criação,
pelo Poder Judiciário, de um novo comando normativo em matéria penal (lex tertia), o que é
vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme posicionamento consolidado dos
Tribunais Superiores. [...]”
A DPU requer, em caso de eventual condenação à pena privativa de liberdade,
que esta seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do Código
Penal comum.
Quanto ao tema, esta Corte já possui entendimento consolidado de que:
“A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não encontra guarida
no CPM, em face da ausência de previsão legal em seu texto. Especialidade da Legislação
castrense. Precedentes do STF e do STM”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000904-10.2020.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 11/11/2021, Data de Publicação: 26/11/2021). (Grifos acrescidos).
Assim, a pretensão da defesa não merece acolhimento.
Quanto ao pleito de suspensão da penalidade imposta na forma do art. 84 do
CPM, cabe ressaltar que o juízo a quo já concedeu a suspensão condicional da execução da
pena (evento 157 da APM nº 7000355-18.2022.7.03.0203), nos seguintes termos:
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Ainda, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade
de votos, conceder ao sentenciado JOÃO EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA a
suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no
artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o artigo 606 do Código de Processo Penal
Militar, mediante observância das condições previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se
a alínea “a”, além do comparecimento trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em
outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso [...]”.
Por fim, a defesa requer sejam prequestionados expressamente o art. 1º, inciso
III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, alínea “d”, XLVII, alínea “e”, LIV e LV, da Constituição
Federal, que preveem:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: [...]
III - a dignidade da pessoa humana; [...]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: [...]
d) prestação social alternativa; [...]
XLVII - não haverá penas: [...]
e) cruéis; [...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]
Compulsando os autos, não é possível identificar qualquer matéria que tenha
infringido a dignidade da pessoa humana, a individualização da pena ou a vedação às penas
cruéis. Além disso, durante toda a instrução processual, foi observado o devido processo legal
e ao apelante foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar
em ofensa a normas constitucionais.
Assim, a sentença não merece reforma, por se encontrar em perfeita harmonia
com o contexto fático-probatório trazido aos autos.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo da Defesa e de manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362333v7 e do código CRC f60d0cb8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 5/8/2024, às 0:13:28
7001006-27.2023.7.00.0000
40001362333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001006-27.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: JOAO EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de
JOÃO EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), que julgou procedente a
Denúncia, para condenar o acusado como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar,
à pena de 1 (um) ano de reclusão, com a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda e do
direito de apelar em liberdade.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A autoria restou devidamente comprovada nos autos, mediante depoimento das
testemunhas arroladas pela acusação.
Nesse conspecto, o 3º Sgt STEVEN WELLINGTON LOPES CRIXEL (Evento
53, Vídeos 03/05) esclareceu que estava de serviço como comandante da guarda e que a partir
de 9:30 começaram a chegar levas de soldados e grupos à parte. Disse que eles não vieram
em um grupo como um todo e que ele recepcionava o pessoal que estava chegando realizando
uma revista secundária, sem alto escalão.
Aduziu que na revista abria os pertences dos militares, ele conferia e, após, o
soldado se deslocava até o esquadrão. Afirmou, ainda, que, in verbis:
“por volta das 09h50 chegava o Soldado J. Silveira, foi feita a mesma revista, o
militar abriu os seus materiais, pertences, nisso quase finalizada a revista, o
mesmo deixa cair um recipiente de mentos, nisso, pediu para abrir, o acusado
abriu a caixa de mentos, e quantia essa “trouxinha”, esse material, perguntou
o que seria aquele material, ele lhe confirmou “o senhor sabe o que é”, então
reformulou a pergunta, com o que era aquilo, o acusado respondeu que era
maconha, nesse exato momento que ele lhe confirmou que era maconha, pegou
o material, confiscou e acionou o Oficial-de-dia.”.
Que a revista ocorreu na parte interna do quartel, no corpo da guarda, e, no caso
do réu, ele carregava uma mochila civil. Esclareceu não ter contato diário com o apelante,
mas que já havia uma suspeita em relação ao réu em virtude de revistas realizada com cães
em outro momento.
Asseverou que quando se confirmou tratar-se o material apreendido de
maconha, acionou o comandante da guarda via rádio e ele chegou em cerca de dois a três
minutos, sendo-lhe entregue a droga.
7001006-27.2023.7.00.0000
40001363294 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, a testemunha ARTHUR HENRIQUE TAVARES ROVEL
(Evento 53, Vídeos 05/07) afirmou ter embarcado no mesmo ônibus que o réu, chegando
junto com ele ao quartel. Disse que, quando entraram na guarda, estava sendo realizada uma
revista que é feita costumeiramente nos militares e, naquele momento, o Sargento Crixel viu
que eles chegavam de viagem, sendo por isso ainda mais certa a realização da revista para
verificar se traziam drogas ou outra coisa considerada ilícita dentro do Regimento.
Aduziu que, no momento que ele estava sendo revistado, a sua bolsa
encontrava-se do lado do soldado J. Silveira. Que eles colocaram os materiais todos
certinhos, um do lado do outro, então o sargento revistou o seu material e o material do J.
Silveira, “pegando” porque o Sargento era do canil, trabalhava na Seção dos cães de guerra e,
por isso, estava acostumado a fazer revista, sabendo onde a gurizada colocava. Declarou que
ele pegou a caixinha de mentos, abriu, deu uma olhada e a entregou para o J. Silveira
perguntando-lhe o que era aquilo ali, já para não ter nenhum tipo de acusação contra o
sargento, como ele ter implantado alguma coisa. Que então, o J. Silveira disse para o 3º
Sargento que ele já sabia o que era, então, o 3º Sgt Crixel perguntou se era maconha e o
acusado informou que sim, era maconha.
A materialidade delitiva restou demonstrada nos depoimentos das testemunhas,
bem como mediante Termo de Apreensão (Evento 6- INQ1, fl. 33), Formulário de Cadeia de
Custódia (Evento 6- INQ1, fl. 34), Laudo Preliminar de Constatação nº 3630231/2022 RE
2022.0068060-DPF/UGA/RS (Evento 6- INQ1, fl. 35), e Laudo de Perícia Criminal Federal
nº 374/2022/NUTEC/DPF/SMA/RS, da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria/RS
(Evento 16, LAUDOCOMPL1, da APM) no qual se concluiu que:
“O resultado das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal
questionado foi POSITIVO para Cannabis sativa Linneu (popularmente
conhecida por maconha), em face das características morfológicas do material
e da presença de canabinóides, dentre eles o Tetrahidrocannabinol (THC).”.
Agregue-se que o 2º Ten LUCAS DE SOUZA TOLIO (Evento 53, Vídeos 3),
afirmou ter sido chamado e então, quanto ao procedimento de envio do entorpecente para
perícia, ter acionado o pessoal da segunda sessão e entregue a substância a eles que, em um
primeiro momento, acautelaram a substância, acreditando que no dia seguinte eles a
encaminharam para a perícia.
Todavia, a Defesa sustenta tratar-se de crime impossível em razão da mínima
quantidade de substância vegetal, apenas 1,24g (um grama e vinte e quatro
centigramas), evidenciando a impropriedade do objeto para ensejar lesão à saúde pública,
aos princípios da hierarquia e da disciplina e à eficiência das Forças Armadas, bem como que
o delito tutelado pelo art. 290 do CPM se inclui entre os que ofendem a saúde pública e se
trata de crime de perigo abstrato, considerados inconstitucionais.
Não lhe assiste razão.
Ao revés do argumento defensivo, a previsão de delitos de perigo abstrato é
constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos interesses da
sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
7001006-27.2023.7.00.0000
40001363294 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
também devem ser analisadas à luz da preservação dos princípios da hierarquia e da
disciplina militares. O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente
militar, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de
periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal
descrita no art. 290 do CPM.
Não há dúvidas ser necessária a repressão do uso e do porte de drogas dentro da
Instituição Militar. Nesse conspecto, consabido que uma das formas de enfraquecer as
organizações criminosas atuantes no tráfico de entorpecentes é, justamente, não ser leniente
com o usuário de drogas, pois, não há como negar que este, em razão de seu vício, estimula
diretamente o comércio ilegal dessas substâncias e todas as suas consequências nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio, são os precedentes desta Corte Castrense:
Apelação nº 150- 50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe 31/8/2017;
Apelação nº 38-15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
DJe 28/8/2017; Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos, DJe 25/8/2017.
A título exemplificativo, trago o seguinte precedente, in verbis:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
POSSE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE. OFENSA.
INOCORRÊNCIA. TUTELA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES E DA
HIERARQUIA E DISCIPLINA. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E LESIVIDADE
DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
CONTRARIEDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Os depoimentos, firmes e
harmônicos, das testemunhas presenciais não deixam dúvida que o Apelante
estava portando a substância ilícita no interior do banheiro da Guarda do
aquartelamento. (...) O dolo e o conhecimento da ilicitude restaram
inequívocos, eis que o Agente tentou ocultar a posse do entorpecente, jogando-
o dentro do vaso sanitário, ao passo que manteve o restante da droga escondida
no bolso da gandola, na tentativa de evitar o flagrante. Não obstante tratar-se
de crime de perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do CPM encontra-se
em perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988 que, diante das
especificidades das Instituições Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os
instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior relevância,
não havendo que se falar em ofensa aos princípios da Ofensividade ou da
Lesividade. Além de proteger a saúde pública, o art. 290 do CPM tem como
foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, visando, também,
a proteção aos pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina.
O simples fato de portar, transportar, trazer consigo ou guardar substância
entorpecente em local sob administração militar, independentemente do efetivo
uso, caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
7001006-27.2023.7.00.0000
40001363294 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense, sendo uníssono
o entendimento desta Corte pela não incidência do princípio da insignificância
em crimes dessa natureza. In casu, a lesão aos bens jurídicos tutelados pelo
direito penal castrense mostra-se potencializada, eis que o Agente se
encontrava de serviço de Guarda ao Quartel. Permanece firme e inalterado o
entendimento desta Corte, segundo o qual é inviável a aplicação do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Castrense, mesmo após as alterações
trazidas pela Lei nº 13.491/2017. Consoante a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, o art. 290, caput, do Código Penal Militar, não contraria o
princípio da proporcionalidade. Apelação desprovida. Decisão por maioria."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000214-44.2021.7.00.0000. Relator
(a) para o Acórdão: Ministro (a) Lúcio Mário de Barros Góes. Data de
Julgamento: 21/05/2021, Data de Publicação: 1/6/2021).
In casu, restou comprovado nos autos que, quando a droga foi apreendida, o
Soldado já se encontrava no interior da OM, fato que, além de demonstrar o risco de sua
conduta em relação aos efeitos da droga na sua saúde, demonstra um ainda maior no seu atuar
dentro do quartel, este último que teve as possíveis consequências evitadas porque se
descobriu a posse e guarda do entorpecente anteriormente ao seu uso.
Também não se pode desconsiderar o risco de a droga ser repassada para
alguém.
Entendo que tal circunstância reforça, ainda mais, o posicionamento desta
Superior Corte Militar para não considera o delito como crime impossível.
Portanto, no tocante à alegação defensiva de ausência de perigo efetivo de
lesão, sob a premissa de que a mínima quantidade da substância entorpecente
apreendida evidenciaria a impropriedade do objeto para ensejar qualquer lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma castrense, descabe-lhe razão.
Saliente-se que, por mais que a quantidade da substância entorpecente
encontrada com o apelante tenha sido diminuta, se ao porte e a guarda do entorpecente se
consubstancia fato grave, não apenas pela possibilidade de uso e do repasse da droga, mas
também pela armazenagem consciente da droga em ambiente militar pelo recorrente.
Ademais, ainda que não estivesse evidenciado o risco de forma concreta, o art.
290, caput, do CPM é crime de perigo abstrato, não exigindo demonstração de lesividade no
caso concreto. Basta que haja periculosidade do comportamento, de modo que, para sua
configuração, pouco importa a quantidade de substância entorpecente.
Nesse sentido, é o precedente desta Corte, in verbis:
"APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. POSSE
DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CRIME
IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO. 1. O início
da contagem do prazo recursal defensivo opera-se a partir da última intimação,
quando intimados da Sentença o advogado e o próprio réu, pessoalmente. 2. É
firme a jurisprudência desta Corte no sentido de afastar a incidência do
7001006-27.2023.7.00.0000
40001363294 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Princípio da Insignificância nos crimes militares ligados ao tráfico, posse ou
uso de entorpecente, tendo em vista o elevado potencial de lesividade da
conduta descrita no art. 290 do CPM. 3. No caso de delito de entorpecentes em
área sob a Administração Militar, não há que se falar em crime impossível,
por absoluta impropriedade do objeto, decorrente de pequena quantidade da
droga, considerando que se trata de crime de mera conduta e de perigo
abstrato. Preliminar de intempestividade rejeitada. Decisão unânime. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 0000142-
13.2015.7.09.0009. Relatoria do Min. Artur Vidigal de Oliveira. Publicação:
9/1/2018). (Grifo nosso.)
Registre-se que, nos crimes de perigo abstrato, o legislador leva em conta a
necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se
concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem: é
justamente o caso do art. 290 do CPM, que deve ser compreendido levando-se em conta o
local onde é praticado e as suas especificidades.
Vale ressaltar que o delito pelo qual o acusado foi condenado não exige, no
resultado, o efetivo dano causado à saúde pública para sua consumação, de maneira que a
simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal militar já o configura.
A propósito, o magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger bem demonstra a repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em
ambiente militar:
"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim
significar um risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de
viciar outros colegas de farda, quando então estaríamos focando apenas o bem
jurídico imediato, e sim pela desastrosa consequência da atuação de um militar
entorpecido, por exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou
na posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma,
ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas
apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação
do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a possibilidade de
dano mental pelo uso reiterado da substância, que pode fazer com que um
militar, apenas usando a substância fora da caserna, cause um dano em seu
estado psicológico que pode resultar em um risco enorme para alguém que seja
profissional das armas". (In Manual de direito penal militar, 4. Ed., São Paulo:
Saraiva, 2014, p. 1377.)
A conduta do combatente que traz consigo substância entorpecente em ambiente
castrense indiscutivelmente representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma
penal do art. 290 do CPM, a levar em consideração, repise-se, as especificidades da vida na
caserna.
A esse respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro Carlos
Ayres Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu voto proferido no HC
103.684/DF, in verbis:
7001006-27.2023.7.00.0000
40001363294 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"[...] elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são
como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para o manter o vício implica inafastável pecha de
reprovabilidade cívico-funcional [...]".
Sobre a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada
no art. 28 da Lei 11.343/2006, esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da
legislação penal castrense em detrimento da legislação comum, encontrando-se
pacificada tal discussão.
A propósito, a Súmula n° 14 do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União.
Corroborando, entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
NO AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR BIS IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar
flagrado portando substância entorpecente no bolso da manga da gandola.
Rejeita-se a preliminar de extinção do processo por bis in idem, em
conformidade com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia das
instâncias penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a
preliminar de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na
entrada em vigor da Lei nº 13.491/07, em decorrência da especialidade da
legislação castrense. Unânime. Autoria e materialidade amplamente
demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais e pelos Laudos
Periciais constantes dos autos. O crime foi praticado no interior do
aquartelamento, não se aplicando o princípio da insignificância, independente
da quantidade apreendida, máxime pelos riscos que o militar sob o efeito da
droga pode causar a si e aos outros, considerando que, via de regra,
manuseiam armas de poder letal. Entendimento sobejamente reconhecido pelo
STM e ratificado pelo STF. Recurso defensivo a que se nega provimento.
Unânime." (Apelação nº 7000224-93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos. Data de Julgamento: 04/09/2018, Data de
Publicação: 17/09/2018) (Grifo nosso.)
Ademais, a atual condição de civil, em razão da exclusão das Forças Armadas,
não tem o condão de impedir a aplicação da lei penal militar, já que não há como comparar
aqueles que sempre foram civis com aqueles que passaram a ser em razão de licenciamento,
em data posterior à prática do delito. A fim de prevenir a perpetuação de condutas delitivas no
âmbito militar, torna-se imprescindível a incidência do art. 290 no caso em questão.
Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas nos
quartéis, de forma específica, uma vez que o exercício das atribuições militares exige a
utilização de armamento letal, tornando-se um grande risco, aos companheiros de farda e à
7001006-27.2023.7.00.0000
40001363294 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coletividade, um militar entorpecido durante o serviço, além de constituir afronta aos
princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina. Não há que falar em conflito quando
há lei especializada tratando da matéria.
No que concerne à sustentada desproporcionalidade da sanção cominada
ao usuário de drogas no art. 290 do CPM, também não assiste razão à Defesa.
Deveras, a norma castrense não trazia anteriormente, em suas elementares, a
caracterização de ambas as figuras, todavia, o magistrado, quando da análise do caso in
concreto, valora a conduta, de maneira a aplicar a sanção penal correspondente de forma
proporcional.
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública, são os
pilares da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições castrenses.
Tendo em vista que a conduta prevista no artigo em comento possui como elementar do tipo
"local sujeito à administração militar", a posse de psicotrópicos nesses lugares, independente
da quantidade, possui alto grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores
consagrados no diploma legal.
Nesse sentido, oportuna é a transcrição das lições de Jorge Cesar de Assis, in
verbis
1:
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga,
exatamente porque ele ocorre em lugar sob administração militar. O lugar sob
administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se
trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso
especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das
instituições militares".
Ademais, a disseminação de drogas nos quartéis é extremamente perigosa, visto
o acesso dos militares aos materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar imperiosa a
reprimenda penal. Nesse sentido, pontua a jurisprudência do Pretório Excelso, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
PENAL
CASTRENSE.
ORDEM
DENEGADA. (...) 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras
abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna
pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a
disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser
observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir
ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior
rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal
dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo
7001006-27.2023.7.00.0000
40001363294 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da
disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a
própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado
do que se poderia chamar de "relações de intrínseca subordinação. 6. No caso,
o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo penal impede a
incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de
uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual
somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum. (...) 7. Ordem denegada.". (HC nº. 107688, Relator (a): Min. AYRES
BRITTO, Segunda Turma, DJe-239 de 19/12/2011.) (Grifo nosso.)
Ainda que compartilhe da preocupação acerca da problemática da delinquência
juvenil e de todos os efeitos negativos, tanto para os próprios acusados, quanto para a
sociedade em si, vislumbro que as condutas perpetradas condizem com as elementares do
tipo penal em comento e não podem ser consideradas insignificantes.
Repiso que, caso demonstrada a autoria e a materialidade, a imposição da
sanção cominada no dispositivo legal ao caso sub judice não macularia a proporcionalidade
que, aliás, não pode ser analisada levando-se em conta a pena prevista no CP comum porque,
como já explanado, o uso de entorpecente no âmbito militar oferece maior risco e
consequências mais graves ao usuário, aos seus pares e à sociedade como um todo. Consigno
que, ao considerar as peculiaridades inerentes do caso concreto, o Conselho a quo ponderou
corretamente no que se refere à necessidade e à adequação da sanção aplicada ao recorrente.
Verifico, ainda, ser inconcebível a desclassificação do delito cometido pelo
réu da figura típica do art. 290 para os delitos previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo
único, inciso I, todos do CPM, tendo em vista que o agir do sentenciado se subsumiu com
perfeição à norma incriminadora.
Não há que se falar em desclassificação, por mais que, em respeito ao princípio
da proporcionalidade, as sanções cominadas nas últimas hipóteses sejam mais brandas, uma
vez que o crime cometido pelo réu está capitulado de forma clarividente no delito alhures a
ele imputado.
Ainda sobre a questão, cabe ressaltar que uma punição inadequada, aquém da
necessária à prevenção de tal prática delitiva, é capaz de ocasionar o crescimento desta entre
os soldados, uma vez que os termos propostos pela Defesa, levando em conta se tratar de
delito ligado diretamente ao uso ou ao porte, guarda, etc. de droga, aproxima-se da
impunidade.
Diga-se, ainda, que é exatamente a punição desproporcional, mediante pena
menor que a necessária à repressão e à prevenção do crime que gera o que a Defesa chama de
não alcance da repercussão negativa, e, por vez, contribui para normalizar a prática no
ambiente militar.
Descabido o argumento de que, quanto ao mero usuário eventual de drogas, a
proporcionalidade pode ser alcançada com a aplicação das sanções previstas no art. 202 do
CPM (embriaguez em serviço) ou do art. 291, porque, in casu, além da conduta do agente se
7001006-27.2023.7.00.0000
40001363294 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adequar perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM, não há, nos autos, qualquer
indício de que, no momento de sua prisão, ou até mesmo em momento logo após, o apelante
tenha apresentado quadro de embriaguez.
Ademais, caso o agente fosse encontrado guardando ou trazendo consigo a
droga e ainda estivesse embriagado, responderia por ambos os delitos. A punição apenas pela
embriaguez somente seria possível caso ele adentrasse a OM embriagado, sem consumir o
entorpecente no local.
Nesse caso, não há de se cogitar ser a embriaguez situação mais grave que a de
portar droga no ambiente militar, especialmente, a de portar e de utilizar o entorpecente,
como no caso em tela, mesmo porque, no caso concreto, o já estar embriagado permite que a
condição seja observada, enquanto o consumo de drogas durante o serviço, de forma velada,
pode não ser verificado.
Do mesmo modo, cumpre ressaltar ter o legislador considerado que o fato de
introduzir o entorpecente na OM é mais grave que utilizar aquele que já estava no ambiente
militar, o que entendo se justificar por vários motivos, dentre eles a falta de controle sobre o
que entra na OM, sobre a quantidade levada, sobre quem introduziu a droga no quartel e
sobre quem teve acesso a ela.
Há de se considerar que as práticas descritas no art. 290 do CPM diferenciam-se
daquelas constantes do inciso I do art. 291 exatamente pelo fato do agente introduzir o
entorpecente na OM, mesmo que alegue ser para uso próprio.
Não há que falar em desproporcionalidade da pena prevista no art. 290 do
CPM e da aplicada ao réu, descabendo desclassificar o delito com base nos arts. 1º,
inciso III, 5º, inciso XLVII, alínea “e” e inciso LIV, todos da Constituição Federal de
1988, além do art. 5º, “2” da CADH, nem em absolvição do agente diante das
circunstâncias do caso concreto.
Vê-se que a situação do apelante que, por livre e espontânea vontade, portava e
utilizou substância proscrita, em área sob administração castrense, deu azo à sua condenação,
acertadamente, nos termos do preceito secundário do art. 290 do CPM.
Evidente, portanto, a consequência danosa do porte de entorpecentes no
ambiente militar, tendo em vista a missão constitucional reservada às Forças Armadas – a
defesa da Pátria.
No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direito, na forma do art. 44, §§, do Código Penal, penso ser incabível a aplicação desses
institutos na Justiça Militar da União.
Esse é o remansoso entendimento jurisprudencial desta Corte, conforme se
observa, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DANO
CULPOSO EM APARELHAMENTO DE GUERRA OU UTILIDADE MILITAR.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS NOS AUTOS. (...) SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA
7001006-27.2023.7.00.0000
40001363294 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO NA
JUSTIÇA CASTRENSE. PROVIMENTO PARCIAL. (...) No âmbito do Direito
Penal militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos (Precedente da Corte). Apelo
defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão unânime."
(STM. APELAÇÃO nº 17-05.2014.7.05.0005. Relator Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 2/2/2016, Publicação:
22/2/2016. DJe). (Grifo nosso.)
De igual modo, O Pretório Excelso já se manifestou sobre a matéria, como se
observa do julgado, in verbis:
"PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO
CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o
disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena
restritiva da liberdade pela de direitos - precedentes: recurso extraordinário nº
273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083,
relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a
ministra Cármen Lúcia." (Habeas Corpus nº 127.199/BA. Relator: Ministro Dr.
MARCO AURÉLIO MELO. Julgado: 25/4/2017. Publicado DJe de 10/5/2017).
Cumpre observar novamente que as penas restritivas de direitos não são
aplicáveis no processo penal militar. Tal instituto representa sanção penal
imposta em substituição à pena privativa de liberdade consistente na supressão
ou na diminuição de um ou mais direitos do condenado. Trata-se de espécie de
pena alternativa. Segundo o art. 43 do Código Penal comum, são penas
restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição
temporária de direitos e a limitação de fim de semana.
Por fim, quanto aos pedidos de aplicação da pena mínima e de suspensão da
execução da penalidade imposta na forma do art. 84, caso não haja a substituição, entendo
que estes se encontram prejudicados uma vez que já concedido quando da prolação da
Sentença recorrida.
Posto isso, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo da
Defesa, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 29 de maio de 2024.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001363294v3 e do código
CRC 18ee6add.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 6/8/2024, às 16:20:20
1. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Juruá, 2007, p. 633.
7001006-27.2023.7.00.0000
40001363294 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR